Tribunal: TJMT
Processo: 0000894-75.2006.8.11.0036
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000894-75.2006.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Atentado Violento ao Pudor]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), Carine de Souza Meireles (VÍTIMA), Camila de Souza Meireles (VÍTIMA), JAIDERSON BARROS DOURADO - CPF: 284.472.041-20 (APELANTE), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), FERNANDO SGARBI - CPF: 780.814.321-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA DE SOUZA MEIRELLES (VÍTIMA), CARINE DE SOUZA MEIRELLES (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO [PADRASTO DAS VÍTIMAS] E ATENTADO VIOLENTO DAO PUDOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA –

INSUFICIENCIA PROBATÓRIA PARA CODNENAÇÃO [FATO 4],
FATO EFÊMERO E SUPERFICIAL,
VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO NÃO DISCUTIDO PELAS PARTES DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
–
PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, REDUÇÃO DAS PENAS E AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO CIVIL - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, DA SUA GENITORA E IRMÃ - FASES POLICIAL E JUDICIAL - DEPOIMENTO DA CONSELHEIRA TUTELAR – EM JUÍZO -

RELATÓRIO DE ESTUPRO -
AUTO DE CONJUNÇÃO CARNAL – CONJUNÇÃO CARNAL PRATICADO CONTRA A VÍTIMA DE 11 (ONZE) ANOS DE IDADE [FATO 4]
– COMPROVADO – ENUNCIADO CRIMINAL 10 DO TJMT – JULGADOS DO TJMT -
INTRODUÇÃO DO DEDO EM VAGINA, PASSAR AS MÃOS E ESFREGAR O PÊNIS NO CORPO DE VÍTIMA DE 8 (OITO) ANOS DE IDADE AFASTA INCIDÊNCIA DA IMPORTAÇÃO SEXUAL - DELITO PRATICADO
SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA - ENTENDIMENTO DO STJ -
PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA
- ABUSOS SEXUAIS COMETIDOS EM CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO, LUGAR E MODOS DE EXECUÇÃO SEMELHANTES - VÍTIMAS DISTINTAS - CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE - JULGADOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - REPARAÇÃO CIVIL - FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS [MATERIAL E MORAL] - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VALORES INDIVIDUALIZADOS REFERENTES AOS DANOS MATERIAL E MORAL - SITUAÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE NÃO ANALISADA - PROVAS ACERCA DOS DANOS MATERIAIS NÃO PRODUZIDAS - REPARAÇÃO CIVIL AFASTADA

– JULGADOS DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 10 DO TJMT - ARESTOS DO TJMT E TJRS - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA TJDF - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA E AFASTAR A REPARAÇÃO CIVIL.

A palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório de crimes contra a dignidade sexual. (TJMT, Enunciado Criminal 10)

“Não se olvida que nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Deve ser valorada a palavra da vítima que, apesar da pouca idade, se mostrou firme e coerente em todas as oportunidades em que foi inquirida. Não sendo verossímil a versão apresentada pelo réu, não pode ela ser considerada para fins de absolvição.”
(AP NU 0005223-05.2017.8.11.0050)

“A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento da vítima, a qual foi amparada pelas demais provas carreadas aos autos, que confirmam o constrangimento a que foi submetida pelo réu. Ademais, o depoimento do ofendido se mostra consistente, despidos de incertezas ou indícios de que a menor teria qualquer motivo de vingança, antipatia, interesse econômico ou outros menos honrosos para imputar ao acusado a prática de crime tão grave.3 - Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima assume especial relevância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente. Precedentes do STJ.”
(TJMT, AP NU 0001892-57.2011.8.11.0007)

A conduta do apelante [atos libidinosos e conjunção carnal], praticada contra vítima de 11 (onze) anos de idade, afasta a incidência da importação sexual que é cometida
sem violência ou grave ameaça, ainda que presumida.
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1815128/RS)

A continuidade delitiva específica deve ser reconhecida, s
e
os abusos sexuais foram cometidos nas mesmas condições de espaço
,
ou seja,
“no âmbito doméstico e familiar, onde residiam (não importa o endereço, mas o ambiente) e em seus entornos, mas sempre em locais de convivência familiar, e de semelhantes maneiras de execução (criando oportunidades de estar sozinho na companhia das vítimas)”
(PGJ, Parecer no 000377-059/2009).

O cometimento de estupro em face de vítimas distintas não constitui óbice à incidência da regra do crime continuado específico, nos termos do art. 71, parágrafo único do CP. (STJ, AgRg no AREsp no 1265121/SP; TJMT, Ap no 69144/2011)

A pena superior a 8 (oito) anos de reclusão justifica o
“regime inicial deve ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, ‘a’, do Código Penal”
(STJ, REsp no 1472027/RS).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, “
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp 1688156/MS; REsp no1675874/MS; REsp no 1643051/MS). Nesse sentido: TJMT, AP N.U 0014195-19.2017.8.11.0064; TJMT, AP N.U. 0003884-03.2016.8.11.0064.

A condenação por dano material pressupõe a instalação do contraditório [instrução específica] pelo juiz de causa, pois depende da comprovação do prejuízo. (TJMT, Enunciado Criminal 14)

A condição financeira do autor do fato criminoso é indispensável para estipular o valor compatível que possa suportar. (TJMG, AP N.U 10351180015494001)

Se não houve a quantificação dos valores referentes aos danos [moral e material], tampouco a aferição da capacidade econômica do apelante e, também, não foram produzidos elementos objetivos sobre os danos materiais suportados pelas vítimas para aferição de parâmetros indenizatórios, a reparação civil deve ser afastada da sentença, sem prejuízo de ação civil “ex delicto” (CPP, art. 63 e art. 67).

“A condenação do réu ao pagamento de indenização civil, a título de danos material e moral, demanda que exista o efetivo debate acerca do quantum devido durante a fase instrutória, a teor do

entendimento jurisprudencial predominante (STF: RvC 5437/RO, rel. Min. Teori Zavascki, 17.12.2014, Informativo 772).”
(TJMT, AP NU 0024794-82.2012.8.11.0002)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000894-75.2006.8.11.0036 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE

GUIRATINGA

APELANTE(S): JAIDERSON BARROS DOURADO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JAIDERSON BARROS DOURADO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos de ação penal (Código 9675), que o condenou por estupro de vulnerável majorado [padrasto das vítimas], em concurso material [FATO 1/vítima Camila de Souza Meireles e FATO 4/vítima Carine de Souza Meireles], e atentado violento ao pudor majorado [padrasto da vítima], em concurso material [FATOS 2 e 3/vítima Camila de Souza Meireles]

a 42 (quarenta e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como a reparação de danos [
“morais e materiais”
] no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) à cada vítima - art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II, art. 214, parágrafo único (Redação anterior à Lei no 12.015/2009), c/c art. 226, II, c/c art. 69, todos do CP e art. 387, IV, do CPP - (ID 66516014).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação relativa ao estupro de vulnerável praticado contra a vítima Carine de Souza Meireles [FATO 4]; 2)
“
o possível fato cometido foi efêmero e superficial”
;
3) a fixação de valor referente a indenização
“não fora discutida pelas partes durante a instrução processual, o que inviabiliza sua concessão, sob ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa”.

Pede o provimento para que seja absolvido
“das imputações descritas no FATO 4
” ou desclassificada a conduta para importunação sexual e reduzida a pena [sem fundamentação correlata], com afastamento da reparação civil (ID 66516028).

Prequestiona os art. 155 e art. 386, VII, ambos do CPP (ID 66516028).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE GUIRATINGA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 66516462).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo e de ofício, reconhecer a aplicação do instituto da continuidade delitiva qualificada e, consequentemente, o redimensionamento da pena fixada, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - RÉU CONDENADO À PENA DE 42 (QUARENTA E DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) À CADA VÍTIMA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL - RECURSO DA DEFESA - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO PODE SE FUNDAMENTAR APENAS NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - REJEIÇÃO - NOS CRIMES DE NATUREZA SEXUAL, EM ESPECIAL, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO, SERVINDO DE SUBSTRATO CONDENATÓRIO QUANDO O RELATO OCORRE DE MANEIRA COERENTE E SEM CONTRADIÇÕES - HARMONIA E REGULARIDADE EM TODAS AS DECLARAÇÕES DA VITIMA MENOR, OUVIDA PELA PRIMEIRA VEZ NO ANO DE 2006 E DEPOIS EM 2008, APRESENTOU VERSÕES UNÍSSONAS - INFORMANTES QUE TAMBÉM SE MANTIVERAM COERENTES EM SUAS DECLARAÇÕES - CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL E SUFICIENTE PARA O DECRETO CONDENATÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - 2) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - IMPOSSIBILIDADE - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA - PRECEDENTES - SUBSIDIARIEDADE EXPRESSA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 215-A DO CP. ISSO SIGNIFICA QUE, SE A CONDUTA PRATICADA PUDER SE ENQUADRAR EM UM DELITO MAIS GRAVE, NÃO SERÁ O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - 3) PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VALOR APLICADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR REPARAÇÃO CIVIL EM FACE DAS DUAS VÍTIMAS DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - INADMISSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO QUE É NORMA COGENTE E CONSIDERADA PELA DOUTRINA COMO UM DOS EFEITOS AUTOMÁTICOS DA SENTENÇA, PREVISTO NO ARTIGO 91, INCISO I DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 387, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.719/08 - PEDIDO EXPRESSO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM SEDE DE MEMORIAIS FINAIS, E A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA) EXISTENTES - PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO (TEMA 983 STJ) - DESPROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELO RÉU, E DE OFÍCIO, RECONHECER A APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, POR SER MAIS ADEQUADO AO CASO.”

(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 70871469)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1° fato: A vítima CAMILA DE SOUZA MEIRELLES, quando ouvida perante a autoridade policial revelou que o denunciado agrediu a sua genitora, seus irmãos e ela própria, revelando a extrema agressividade deste elemento. Relata que quando morava na fazenda do Sr. Renato, no local denominado ‘mosquito’, neste município de Guiratinga, foi atraída por JADERSON que dizia que que iria pescar, mas lá chegando jogou esta vítima sobre o fogão, agredindo-a com tapas em seu rosto, praticando com a mesma de forma forçada, conjunção carnal, revelando a vítima que nesta ocasião teria sangrado e sentido muita dor.

2o fato: Relata a menor, informando que a violência não se dera apenas uma vez, que noutra oportunidade o denunciado a levava para buscar lenha em sua companhia, e quando estavam no pasto era novamente abusada.

3o fato: Declara que quando se mudaram para a cidade, os abusos sexuais não cessaram, sendo que o denunciado aproveita-se quando a mãe da vítima tomava banho, aproveitando-se para abusar sexualmente da mesma. [...]

4o fato:

CARINE DE SOUZA MEIRELES declarou que se recorda que na época em que morava na zona rural (Alto do Diamantino) com sua família, e nesta época o denunciado pedia à mãe da declarante que autorizasse que ela o acompanhasse até o pasto, o que ocorria, já que sua mãe confiava em JAIDERSON, sendo que chegando no pasto o agressor começava a passar as mãos nos seus seios, esfregava os dedos em sua vagina, descendo sua calça e tirando suas vestes, colocando a camiseta no solo para que a mesma deitasse sobre ela, praticando com a mesma conjunção carnal, sendo que a vítima sentiu, conforme relata, forte dor além de ter sangrado. Informa que o denunciante a ameaçava dizendo que se ela contasse para a mãe iria apanhar, além de agredir sua própria mãe. Revela que JAIDERSON tinha o costume de espancar sua mãe em frente a todos. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público DENUNCIA JADERSON BARROS DOURADO, como incurso no artigo 213 por sete vezes, em concurso material (art. 69), c.c Artigo 224, alínea ‘a’ (presunção de violência), com a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II (padrasto), todos do Código Penal Brasileiro [...].
”
(Deosdete Cruz Júnior, promotor de Justiça - ID 66514474)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]PRELIMINARMENTE

1.1) DA NECESSIDADE DE RECLASSIFICAQAO DAS CONDUTAS DO REU DO CRIME DO ART. 213 D0 CP PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 217-A CP e MANUTENÇÃO DO CRIME NO ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP.

Em análise da Denúncia observa-se que diante do contexto fático narrado, o Ministério Publico requer a condenação do réu nas sanções previstas no art. 213 (Crime de estupro) c/c art. 224, alínea ‘a’ (Presunção da violência sexual se a vítima é menor de 14 anos), todos, do Código Penal. [...]

Desse modo, este juízo ira aplicar o artigo 2l7-A para a análise dos fatos indicativos de conjunção carnal narrados da denúncia e imputado ao acusado (antigo art. 213 do CP), por ser-lhe mais benéfica. [...]

2.4) DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERAVEL COM RELAÇAO A VÍTIMA CARINE DE SOUZA MEIRELES, FATO 04 (ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL).

A MATERIALIDADE resta demonstrada pela Requisição de Instauração de Inquérito Policial (fl. O8), pelos Relatórios expedidos pelo Conselho Tutelar (fls. 10/13), Auto de Conjunção Carnal (fls.14), o qual confirma ocorrência de conjunção carnal e rotura de hímen da infante, pela Certidão de Nascimento da menor em que confirma sua data de nascimento como sendo em 21/ 10/ 1994 (f1. 17), de modo que época dos fatos possuía 10 (dez) anos e, por fim, pelos os depoimentos da vítima e testemunhas realizados tanto na fase do inquérito policial, como nesta ação penal.

No tocante a AUTORIA, não resta dúvida que deve ser atribuída ao acusado JARDERSON BARROS DOURADO, uma vez que, está suficientemente comprovado que, no tempo e lugar indicado na denúncia, o réu aproveitando-se da falta de vigilância da genitora da vítima, estuprou sua enteada, a menor Carine de Souza Meireles, de apenas 10 (dez) anos de idade na época, praticando em face dela conjunção carnal.

Nesse sentido, é o depoimento da vítima Carine de Souza Meireles perante este Juízo, a qual manteve a versão principal apresentada perante a Autoridade Policial (fl. 90/91), depoimento esse que merece todo crédito uma vez que foi realizado com segurança, coerência, com riqueza de detalhes, ademais, não ha nos autos qualquer indício de que a vítima tivesse qualquer motivo particular para deflagrar contra o acusado uma acusação tão grave de forma temerária ou gratuita. Veja os, então, o conteúdo de seu depoimento em audiência: [...]

No mesmo sentido, foram as declarações prestadas pela informante Lucélia Honório de Souza, genitora das menores, que confirmou que as infantes quando indagadas por ela informou que a menor Camila foi abusada pelo então padrasto. Vejamos: [...]

Do mesmo modo, corroborando aas declarações da vítima e da informante, foram as declarações em juízo da testemunha Joelma Moreira da Silva Carbonato, conselheira tutelar, onde afirmou que após receber denúncia anônima de que duas menores estavam sendo abusadas sexualmente pelo padrasto, localizou as infantes e após leva-las à sede do Conselho Tutelar, teriam as menores confirmado a veracidade da denúncia. Vejamos: [...]

Importante ressaltar que mesmo que o réu não tenha confessado o presente fato narrado na denúncia, o conjunto probatório carreado aos autos, é cristalino em demonstrar a ocorrência do fato típico a ele imputado.

Mister se faz ainda mencionar que em que pese as provas estejam embasadas, essencialmente, no depoimento da vítima e de testemunhas não oculares, não pode prevalecer o argumento da defesa pela absolvição do acusado ou pela desclassificação para o crime de importunação sexual, por ausência de elementos probatórios suficientes para a condenação. [...]

Dessa forma, pelo fato das provas carreadas aos autos, este julgador tem a plena convicção da configuração da materialidade e a autoria do delito de estupro de vulnerável, capitulado no art. 217-A do Código Penal, cometido pelo réu JARDERSON BARROS DOURADO de modo que a sua condenação é medida que se impõe. [...]

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 02/06, para:

a) CONDENAR o Acusado JARDERSON BARROS DOURADO, também conhecido por JAIDERSON BARROS DOURADO, [...], como incurso nas penas dos arts. 217-A, caput, c/ c art. 226, II, ambos do Código Penal (por 02 duas vezes - Fato 01/vítima Camila e Fato 4/Vitima Carine) e artigo 214, parágrafo único, cl c art. 226, II, ambos do CP (por 02 duas vezes - Fatos 02 e 03/vítima Camila) todos os crimes em concurso material na forma do art. 69, caput, do CP.

b) ABSOLVER o denunciado JARDERSON BARROS DOURADO, também conhecido por JAIDERSON BARROS DOURADO, brasileiro, casado, nascido em 17/04/1963, serviços gerais, portador do RG no 381807 SSP-MT e CPF no 284.472.041-20, filho de Avelino Francisco Dourado e Izolina Barros Dourado, residente e domiciliado na Rua Piauí, s/n, São Francisco, na cidade de Comodoro/MT, dos crimes tipificados no art. 217-A, caput, do Código Penal por 03 (três) vezes (fatos relacionado na denúncia de no 5, 6 e 7), com fulcro no art. 386, VII, do CPP, por não existir prova suficiente nos autos para a condenação do acusado da configuração. [...]

4) DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSAGEM DA PENA

4.1) FIXAÇÃO DA PENA REFERENTE AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP) – FATO 01/VÍTIMA CAMILA [...]

PRIMEIRA FASE – PENA-BASE [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO A PENA-BASE em 08 (oito) anos de reclusão.

SEGUNDA FASE - PENA PROVISÓRIA:

Não há incidência de agravantes, RECONHEÇO a atenuante da confissão espontânea (art. 35, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal), entretanto, tendo em vista a pena-base está no mínimo legal deixo de aplicar a atenuante uma vez que a pena não pode ser fixada aquém do mínimo legal, conforme a súmula 231 do STJ.

Assim, a pena provisória continua em 08 (oito) anos de reclusão.

TERCEIRA FASE -

PENA DEFINITIVA:

Não há causa de diminuição de pena a serem reconhecidas.

RECONHEÇO, contudo, a causa de aumento de metade da pena descrita no art. 226, inciso II do Código Penal, e torno definitiva a pena de JADERSON BARROS DOURADO em 12 (doze) anos de reclusão.

4.2) FIXAÇÃO DA PENA REFERENTE AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP) - FATO 4/VÍTIMA CARINE. [...]

PRIMEIRA FASE - PENA-BASE [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO A PENA-BASE em 08 (oito) anos de reclusão.

SEGUNDA FASE - PENA PROVISÓRIA:

Não há incidência de agravantes, RECONHEÇO a atenuante da confissão espontânea (art. 35, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal), entretanto, tendo em vista a pena-base está no mínimo legal deixo de aplicar a atenuante uma vez que a pena não pode ser fixada aquém do mínimo legal, conforme a súmula 231 do STJ.

Assim, a pena provisória continua em 08 (oito) anos de reclusão.

TERCEIRA FASE -

PENA DEFINITIVA:

Não há causa de diminuição de pena a serem reconhecidas.

RECONHEÇO, contudo, a causa de aumento de metade da pena descrita no art. 226, inciso II do Código Penal, e torno definitiva a pena de JADERSON BARROS DOURADO em 12 (doze) anos de reclusão.

4.3 FIXAÇÃO DA PENA REFERENTE AO CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ART., 214, PARÁGRAFO ÚNICO, CP) – FATO 02 – VÍTIMA CAMILA [...]

PRIMEIRA FASE - PENA-BASE [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO A PENA-BASE em 06 (seis) anos de reclusão.

SEGUNDA FASE - PENA PROVISÓRIA:

Não há incidência de agravantes, RECONHEÇO a atenuante da confissão espontânea (art. 35, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal), entretanto, tendo em vista a pena-base está no mínimo legal deixo de aplicar a atenuante uma vez que a pena não pode ser fixada aquém do mínimo legal, conforme a súmula 231 do STJ.

Assim, a pena provisória continua em 06 (seis) anos de reclusão.

TERCEIRA FASE -

PENA DEFINITIVA:

Não há causa de diminuição de pena a serem reconhecidas.

RECONHEÇO, contudo, a causa de aumento de metade da pena descrita no art. 226, inciso II do Código Penal, e torno definitiva a pena de JADERSON BARROS DOURADO em 09 (nove) anos de reclusão.

4.4 FIXAÇÃO DA PENA REFERENTE AO CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ART., 214, PARÁGRAFO ÚNICO, CP) - FATO 03 - VÍTIMA CAMILA [...]

PRIMEIRA FASE - PENA-BASE [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO A PENA-BASE em 06 (seis) anos de reclusão.

SEGUNDA FASE - PENA PROVISÓRIA:

Não há incidência de agravantes, RECONHEÇO a atenuante da confissão espontânea (art. 35, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal), entretanto, tendo em vista a pena-base está no mínimo legal deixo de aplicar a atenuante uma vez que a pena não pode ser fixada aquém do mínimo legal, conforme a súmula 231 do STJ.

Assim, a pena provisória continua em 06 (seis) anos de reclusão.

TERCEIRA FASE -

PENA DEFINITIVA:

Não há causa de diminuição de pena a serem reconhecidas.

RECONHEÇO, contudo, a causa de aumento de metade da pena descrita no art. 226, inciso II do Código Penal, e torno definitiva a pena de JADERSON BARROS DOURADO em 09 (nove) anos de reclusão.

5) DO CONCURSO MATERIAL:

Assim, uma vez que os crimes cometidos pelo Acusado foram praticados na forma de concurso material, CONDENO o réu JARDERSON BARROS DOURADO à pena privativa de liberdade no total de 42 (quarenta e dois) anos de RECLUSÃO.

6) DA DETRAÇÃO E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA: Compulsando os autos, verifica-se que o acusado ficou preso cautelarmente desde o dia 09 de março de 2020 (fl. 179) até a data de hoje 24 de agosto de 2020, totalizando 05 (cinco) meses de e 16 (dezesseis) dias de recluso. Assim atento ao artigo 387, § 2o do CPP, DETRAIO DA PENA DEFINITIVA aplicada ao acusado para que atinja o patamar de 41 (quarenta e um) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de RECLUSÃO.

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o REGIME FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘a’, do Código Penal.

7) DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS PELAS VÍTIMAS [...]

Nos autos, o dano moral as vítimas se justifica pois o abalo emocional demonstrado nos autos decorre do abuso sexual perpetrado mediante grave ameaça por seu padrasto, vê-se pois, que as crianças foram coagidas por quem lhe devia cuidado e proteção a manter relações sexuais e a permitirem que com elas praticasse atos libidinosos sob ameaças de castigos físicos e morte de toda a família das infantes. Logo, é certo que as crianças tiveram não só sua dignidade violada, como também a sua intimidade, honra e imagem. [...]

Assim, fixo como valor mínimo de indenização para reparação dos danos morais e materiais a cada uma das vítimas a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), cujo valor que deverá ser pago pelo réu, no prazo de 15 (quinze) dias após o transito em julgado da presente sentença [...].”
(Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de Direito - ID 66516013)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Conjunção Carnal (ID 66514476), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Lucélia Honório de Souza, mãe das vítimas (ID 66514476), Camila de Souza Meirelles, vítima (ID 66514477), Carine de Souza Meirelles, vítima (ID 66515967), e Zenilda Ferreira de Souza, avó das vítimas (ID 66514479).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Carine de Souza Meirelles, vítima (ID 66514478), Lucélia Honório de Souza, mãe das vítimas (ID 66515967), Joelma Moreira da Silva Carbonato, conselheira tutelar (ID 66515968), Camila de Souza Meirelles, vítima (ID 66515974), e do apelante (Relatório de Mídias - ID 66516468).

As conselheiras tutelares Joelma Moreira da Silva Carbonato e Lúcia Maria Dantas de Aquino elaboraram “Relatório de Estupro” do qual infere-se ter a vítima Carine de Souza Meirelles relatado que,
“desde outubro de 2004, moravam na Fazenda Diamantino e este levava-a para uma outra casa e passava as mãos em sua vagina, seios e beijava sua boca, [...] nesta mesma época, penetrou o pênis em sua vagina e pediu que não contasse nada para sua mãe, senão iria bater nela”
(ID 66514475).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Lucélia Honório de Souza [mãe das vítimas] revelou, nas fases policial e judicial, ter mantido relacionamento amoroso com o apelante por, aproximadamente, 4 (quatro) anos, bem como que suas filhas Camila de Souza Meirelles e Carine de Souza Meirelles residiam com a avó materna; após 3 (três) anos, as vítimas passaram a morar com o casal; estava
“desconfiada”
do comportamento do apelante com as crianças; o apelante
“vivia abraçando Carine”
; há 4 (quatro) meses passou a residir na cidade e
“colocou as crianças Carine e Camila na Pastoral, sendo que JADERSON começou a seguir as mesas por ciúme, principalmente, Carine, dizendo que não era para a mesma namorar porque estava muito nova”
; no dia 18.4.2006, houve uma informação
“anônima

de que JADERSON estava abusando sexualmente de suas filhas e as conselheiras tutelares Joelma e Lúcia conversaram com as crianças Carine e Camila, e estas confessaram que JADERSON havia estuprado as mesmas”
;
“conversou com suas filhas e estas lhe confessaram que JARDESON havia abusado sexualmente delas, há cerca de um ano”
; o apelante admitiu que havia abusado sexualmente das crianças

(ID 66514476);

- Camila de Souza Meirelles [vítima] afirmou, perante o juiz, que o apelante
“também agarrava a irmã da depoente - Carine - inclusive tentava beijar Carine na boca e pegava em suas partes intima”
(ID 66515974);

- Carine de Souza Meirelles [vítima] relatou que, ao passar a

residir
“com sua mãe, ela morava no local denominado ‘Alto do Diamantino’, município do Torixoréu/MT, isto é há cerca de um ano”; “nessa época o seu padrasto JARDESON, a quem o chamava de pai, pediu a sua mãe para deixa-la ir no pasto com ele e ela autorizou porque confiava nele e lá chegando o mesmo começou a passar a mão nos seus seios, esfregou o dedo em sua vagina, desceu a calça e tirou suas vestes, deitando-a por cima dele da camiseta deste no pasto e ali enfiou o pênis em sua vagina”
;
“teve uma forte dor e sangramento”;
o apelante a ameaçou
“dizendo: se você contar para sua mãe eu vou lhe bater e bater em sua mãe”
(ID 66514478/ID 66515967);

- Zenilda Ferreira de Souza [avó das vítimas] narrou, na Delegacia de Polícia, que os vizinhos lhe informavam que o apelante
“espancava as crianças e sua filha”
; o apelante
“não deixava as crianças sozinhas em sua companhia, sempre ficava por perto vendo o que conversava com elas”
(ID 66514479);

- Joelma Moreira da Silva Carbonato [conselheira tutelar] afirmou, em Juízo, ter
“conversado com as vítimas”
e
“ambas confirmaram terem sido obrigadas a manter conjunção carnal”
com o apelante; na época dos fatos,
“Carine tinha 11 anos e Camille 08 anos”
;
“as meninas sempre que ouvidas, confirmam a história, inclusive na data de hoje, a vítima Carine confirmou integralmente ter sido abusada sexualmente pelo acusado”
(ID 66515968);

- o perito Alto Lopes Domingues [CRM-MT 320] concluiu, em 19.4.2006, que a vítima Carine de Souza Meirelles, de 11 (onze) anos de idade, apresentou
“rotura himenal antiga”
(ID 66514476);

- o apelante, na audiência de instrução, confessou ter praticado os abusos contra as vítima Camila de Souza Meirelles e
Carine de Souza Meirelles, alegando não se recordar quantas vezes; ao ser questionado sobre cada fato individualmente, negou a prática de conjunção carnal com a vítima
Carine de Souza Meirelles

(Relatório de Mídias - ID 66516468).

Dito isso, vejamos.

Os abusos sexuais foram descobertos, [em 18.4.2006, quando as conselheiras tutelares [Joelma Moreira da Silva Carbonato e Lúcia Maria Dantas de Aquino] receberam uma informação [anônima] de que Carine de Souza Meirelles [11 anos] e Camila de Souza Meireles [8 anos] estavam sendo abusadas sexualmente pelo padrasto.

A conjunção carnal [FATO 4] praticada pelo apelante, a forma [
passar as mãos nos seios, esfregar o dedo na vagina, tirar as vestes, deitar a vítima ao chão e introduzir o pênis em sua vagina] e o local [
fazenda localizada em “Alto do Diamantino”] foram
descritos pela vítima Carine de Souza Meirelles, em ambas as fases da persecução penal.

Com efeito, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório de crimes contra a dignidade sexual (TJMT, Enunciado Criminal 10).

Esse depoimento [da vítima] está corroborado pelas declarações de
Joelma Moreira da Silva Carbonato [conselheira tutelar]
, em Juízo (ID 66515968), bem como pelas informações contidas
“Relatório de Estupro” (ID 66514475)
, elaborado pela referida testemunha e por
Lúcia Maria Dantas de Aquino [conselheira tutelar].

A mudança de comportamento do apelante em relação às vítimas, sobretudo
Carine de Souza Meirelles
[abraços com frequência e ciúmes]
, foi ressaltada por
Lucélia Honório de Souza [mãe das vítimas], na Delegacia de Polícia e em Juízo.

A conclusão do perito Alto Lopes Domingues [CRM-MT 320] confirma a
“rotura himenal antiga”
apresentada pela vítima (Auto de Conjunção Carnal - ID 66514476).

Registre-se, ainda, que a demora das crianças em revelar a violência sexual sofrida afigura-se comum e plenamente aceitável devido à capacidade reduzida de entender a ilicitude dos atos, o medo e a vergonha, dentre outros fatores (CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Nova contagem do prazo prescricional para os crimes contra a dignidade sexual praticados contra crianças e adolescentes (Lei no 12.650/12). Disponível:
https://jus.com.br
. Acesso em 3.2.2021).

No contexto, as declarações da vítima, os depoimentos judiciais das informantes [genitora e irmã], bem como da conselheira tutelar, somados ao
“Relatório de Estupro” e “
Auto de Conjunção Carnal”, no qual atestou-se a ocorrência de
rotura himenal
em relação à vítima
Carine de Souza Meirelles,
apresentam-se suficientes para comprovar o estupro de vulnerável atribuído ao apelante [FATO 4]
.

Destacam-se julgados deste e. Tribunal:

“Não se olvida que nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Deve ser valorada a palavra da vítima que, apesar da pouca idade, se mostrou firme e coerente em todas as oportunidades em que foi inquirida. Não sendo verossímil a versão apresentada pelo réu, não pode ela ser considerada para fins de absolvição.”
(AP N.U 0005223-05.2017.8.11.0050 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 29.5.2019)

“A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento da vítima, a qual foi amparada pelas demais provas carreadas aos autos, que confirmam o constrangimento a que foi submetida pelo réu. Ademais, o depoimento do ofendido se mostra consistente, despidos de incertezas ou indícios de que a menor teria qualquer motivo de vingança, antipatia, interesse econômico ou outros menos honrosos para imputar ao acusado a prática de crime tão grave.3 - Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima assume especial relevância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente. Precedentes do STJ.”
(AP N.U 0001892-57.2011.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 7.8.2017)

Em relação ao pleito de desclassificação do estupro de vulnerável - FATO 4 - (CP, art. 217-A) para importação sexual (CP, art. 215-A), verifica-se que a conduta do apelante [atos libidinosos e conjunção carnal], praticada contra vítima de 11 (onze) anos de idade, afasta a incidência da importação sexual que é cometida
sem violência ou grave ameaça, ainda que presumida
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1815128/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.8.2019).

Aplicável entendimento do c. STJ:

“2. Desse modo, o crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, do Código Penal, consuma-se quando o agente mantém conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso contra menor de 14 (catorze) anos, sendo irrelevante, ainda, o consentimento da vítima. 3. Não obstante a inovação trazida pelo art. 215-A do Código Penal (introduzido pela Lei 13.718/2018), ‘a Terceira Seção desta Corte Superior sedimentou a jurisprudência, então já dominante, pela
presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos
’ (REsp n. 1.320.924/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe de 29/8/2016, grifei), de modo que é ‘
inaplicável o art. 215-A do CP para a hipótese fática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal praticado com menor de 14 anos
, pois tal fato se amolda ao tipo penal do art. 217-A do CP, devendo ser observado o princípio da especialidade’ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1225717/RS, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 6/3/2019, grifei). 4. No caso, a conduta do réu, consistente em passar a mão por cima e por dentro da roupa, na vagina e nos seios, bem como esfregar o pênis no pé da vítima, menor de 14 anos de idade, ajusta-se ao tipo penal do art. 217-A do CP.”
(AgRg no REsp 1808319/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 4.6.2019 - grifado)

Portanto, as pretensões absolutória/desclassificatória mostram-se improcedentes.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase do estupro de vulnerável [FATOS 1 e 4 – vítimas Carine de Souza Meirelles e Camila de Souza Meireles], o Juízo singular fixou as penas-base no mínimo legal, qual seja 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes.

O juiz da causa reconheceu confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), mas não reduziu as penas por entender que a preexistência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Logo, preservam-se as penas intermediárias em 8 (oito) anos de reclusão.

Na terceira fase, a incidência da causa de aumento d
a relação de parentesco – padrasto das vítimas - (CP, art. 226, II) justifica a exasperação da pena no patamar mínimo de 1⁄2 (metade), motivo pelo qual conservam-se as penas definitivas em 12 (doze) anos de reclusão.

Por outro lado, o juiz da causa aplicou o concurso material entre os crimes (CP, art. 69).

Todavia,
os abusos sexuais foram cometidos nas mesmas condições de espaço
,
ou seja,
“no âmbito doméstico e familiar, onde residiam (não importa o endereço, mas o ambiente) e em seus entornos, mas sempre em locais de convivência familiar, e de semelhantes maneiras de execução (criando oportunidades de estar sozinho na companhia das vítimas)”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - Parecer no 000377-059/2009 - ID 70871469)

O cometimento de estupro em face de vítimas distintas [
Carine de Souza Meirelles e Camila de Souza Meireles
]
não constitui óbice à incidência da regra do crime continuado específico, nos termos do art. 71, parágrafo único do CP.

A propósito, colacionam-se arestos do c. STJ e desta e. Câmara:

“1. O fato de o crime ter sido cometido contra vítimas diferentes não impede seja reconhecida a forma continuada, tendo em vista o art. 71, parágrafo único, do Código Penal, que cita vítimas diferentes. Assim, é possível reconhecer a continuidade delitiva na presente hipótese, uma vez que os crimes são da mesma espécie e foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução (ut, HC 390.230/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 08/03/2018) [...]”(
AgRg no AREsp no 1265121/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 9.5.2018)

“
A continuidade delitiva pode ser reconhecida quando os delitos da mesma espécie contra vítimas diversas forem praticados em condições que permitam considerá-los em continuação, ante o disposto no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal.”
(Ap no 69144/2011 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 3.8.2012)

Frise-se não ser cabível a continuidade simples (CP, art. 71,
caput
), por ampliar
“indevidamente a aplicabilidade da medida de política criminal, convertendo-a em incentivo à prática de crimes em série e em face do maior número de vítimas possível”
, consoante destacou a i. Min.a

Maria Thereza de Assis Moura, no julgamento do REsp no 1602771/MG (DJe 27/10/2017).

Dessa forma, o apelante faz jus ao reconhecimento da continuidade delitiva específica
(CP, art. 71, parágrafo único)
, a qual mostra-se mais benéfica que o concurso material e atende a necessidade de repressão/punição do delito.

Consequentemente,
aumenta-se a reprimenda mais grave [12 anos] em dobro, de modo a tornar a pena definitiva em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão,
em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Isso porque,
“a pena final foi estabelecida em patamar superior a 8 anos de reclusão e o regime inicial deve ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, ‘a’, do Código Penal”
(STJ, REsp no 1472027/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 6.11.2017).

Registre-se que a análise da dosimetria se restringiu ao apenamento dos FATOS 1 e 4 [maior pena aplicada], em razão do reconhecimento da continuidade delitiva, a justificar a racionalização judicial.

No tocante à reparação civil, o órgão do Ministério Público não formulou pedido de indenização na inicial acusatória (ID 12354992), entretanto, nas alegações finais, requereu a condenação do apelante pela
“reparação no valor mínimo compatível com os danos materiais e morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), para cada vítima”
(ID 66516024).

Sobre o dano moral, o c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, “
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp 1688156/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp no1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp no 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018). Nesse sentido tem decidido este e. Tribunal: AP N.U 0014195-19.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18.12.2019; AP N.U. 0003884-03.2016.8.11.0064 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 19.12.2019.

Quanto ao dano material, no mencionado repetitivo, o i. Ministro Antônio Saldanha Palheiro consignou que
“
se os danos a reparar forem de ordem material
, ‘haverá necessidade de a vítima trazer para os autos elementos de prova que permitam ao magistrado encontrar o quantum exigido pelo legislador, salvo se houver nos autos laudo pericial determinando o valor do prejuízo material pertinente" (MOSSIN, Heráclito Antônio. Comentários ao Código de Processo Penal: à luz da doutrina e da jurisprudência, doutrina comparada. 3. ed., Barueri: Manoele, 2013, p. 889)”
(STJ, AgRg no REsp 1688156/MS).

O juiz da causa fixou, como valor mínimo de indenização, para reparação dos danos morais e materiais, a cada uma das vítimas, a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.

Note-se, porém, que não quantificou os valores referentes aos danos moral e material causados às vítimas e também não aferiu a capacidade econômica do apelante, fixado o montante pleiteado pelo Ministério Público, nas alegações finais.

Atente-se que a condição financeira do autor do fato criminoso é indispensável para estipular o valor compatível que possa suportar (TJMG, AP N.U 10351180015494001 - Relator: Des. Agostinho Gomes de Azevedo - 4.12.2019).

Outrossim, não foram produzidos elementos objetivos sobre os danos materiais suportados pelas vítimas para aferição de parâmetros indenizatórios, os quais pressupõe a instalação do contraditório [instrução específica] pelo juiz de causa, pois depende da comprovação do prejuízo (TJMT, Enunciado Criminal 14).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - CONDENAÇÃO - [...] - PEDIDO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACOLHIMENTO - VALOR NÃO DEBATIDO EM JUÍZO - VULNERAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. A condenação do réu ao pagamento de indenização civil, a título de danos material e moral, demanda que exista o efetivo debate acerca do quantum devido durante a fase instrutória, a teor do

entendimento jurisprudencial predominante (STF: RvC 5437/RO, rel. Min. Teori Zavascki, 17.12.2014, Informativo 772).”
(TJMT, AP NU 0024794-82.2012.8.11.0002, Relatora: Des.a Glenda Moreira Borges - 18.12.2019)

Sublinhe-se, ainda, aresto do e. TJRS:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. AFASTAMENTO MANTIDO. Inexistência de balizas objetivas para mensurar a reparação dos danos à vítima, os quais, pela própria natureza do crime, revelam-se estritamente morais. Nesse diapasão, eventual indenização civil ex delicto pautar-se-ia por uma ótica extrapatrimonial, a qual, a despeito de in re ipsa, torna-se quantificável por critérios minuciosos de responsabilidade civil, envolvendo informações que não foram elucidadas nestes autos. Tanto é assim que não houve indicação, na sentença, das balizas que nortearam a fixação do valor de dez mil reais.”
(TJRS, Embargos Infringentes e de Nulidade no 70079815924 - Relator: Des. Ícaro Carvalho de Bem Osório - 19.9.2019)

Nesse quadro [ausência de indicação dos valores individualizados referentes aos danos material e moral, de análise da situação financeira do apelante e de provas acerca dos danos materiais], a reparação civil [danos material e moral] deve ser afastada

da sentença, sem prejuízo de ação civil
“ex delicto”
(CPP, art. 63 e art. 67).

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, bem como afastar a reparação por dano material e moral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021